Tribunal: TJSP
Processo: 1021455-80.2019.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de compelir a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (FUNSERV) ao pagamento dos proventos de aposentadoria em conformidade com decisão judicial transitada em julgado – Direito líquido e certo demonstrado – Ainda que a FUNSERV não tenha sido parte da ação anterior, deve atender à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de compelir a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (FUNSERV) ao pagamento dos proventos de aposentadoria em conformidade com decisão judicial transitada em julgado – Direito líquido e certo demonstrado – Ainda que a FUNSERV não tenha sido parte da ação anterior, deve atender à decisão judicial transitada em julgado, pois é o órgão responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria – Sentença mantida – Recurso e reexame necessário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1021455-80.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FUNSERV
FUNDACAO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
DOS
SERVIDORES
PUBLICOS
MUNICIPAIS DE SOROCABA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MARCIA
PEDROSO WEY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021455-80.2019.8.26.0602 -Voto no 27434
2
VOTO No 27.434
APELAÇÃO CÍVEL No 1021455-80.2019.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE: FUNSERV - FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
APELADA: MÁRCIA PEDROSO WEY
Juíza de 1a Instância: Karina Jemengovac
APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO MANDADO
DE SEGURANÇA
Pretensão de compelir a Fundação da
Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de
Sorocaba
(FUNSERV)
ao
pagamento
dos
proventos
de
aposentadoria em conformidade com decisão judicial transitada
em julgado Direito líquido e certo demonstrado Ainda que a
FUNSERV não tenha sido parte da ação anterior, deve atender à
decisão judicial transitada em julgado, pois é o órgão responsável
pelo pagamento dos proventos de aposentadoria
Sentença
mantida Recurso e reexame necessário improvidos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido
liminar, impetrado por MÁRCIA PEDROSO WEY contra ato praticado pela
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA (FUNSERV), objetivando, em suma,
que a FUNSERV pague corretamente os seus proventos de aposentadoria,
assegurando direito à igualdade de vencimentos aos ocupantes de cargos
iguais ou assemelhados aos Poderes Executivo e Legislativo, nos termos da
decisão judicial transitada em julgado que reconheceu tal direito (processo no
0017845-78.2006.8.26.0602). Afirma que a recusa administrativa não se
justifica sob o argumento de que não compôs o polo passivo da ação
0017845-78.2006.8.26.0602, vez que, independentemente do fato de receber
atualmente seus proventos de aposentadoria pela FUNSERV e não mais pelo
Município de Sorocaba, o qual foi réu naquela ação, tem o direito líquido e
certo de recebê-los, nos termos da decisão transitada em julgado. Pugna pela
concessão de medida liminar para que a autoridade impetrada passe a pagar
seus proventos na forma estabelecida no título executivo judicial e, ao final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021455-80.2019.8.26.0602 -Voto no 27434
3
pela concessão em definitivo da segurança.
O pedido liminar foi indeferido à fl. 54, e a decisão
reformada por esta 5a Câmara de Direito Público (fls. 163/172).
O Ministério Público se absteve de intervir no feito
(fl. 161).
A r. sentença de fls. 182/184, cujo relatório é
adotado, concedeu a segurança para determinar que a impetrada realize o
pagamento dos proventos na forma estabelecida no título executivo judicial.
Asseverou o juízo a quo que não há prescrição do fundo de direito, tampouco
ofensa à coisa julgada em razão da FUNSERV não figurar como parte da
relação processual, vez que, sendo responsável pelo regime próprio de
previdência, certo é que o recebimento de vencimentos reconhecidos contra a
Municipalidade traz efeitos nos proventos, implicando apenas e tão somente
na materialização do título executivo judicial.
A FUNSERV interpôs o recurso de apelação de fls.
189/194 para afirmar que não foi parte no âmbito do processo no
0017845-78.2006.8.26.0602 e em atenção ao disposto no art. 506 do Código
de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros. Alega, ainda, a prescrição do direito pretendido
pela autora e a proibição contida no art. 195, § 5o da Constituição Federal em
relação à majoração ou extensão de algum benefício ou serviço da seguridade
social sem a correspondente fonte de custeio.
Recurso tempestivo e regular (fl. 207), respondido
às fls. 197/201, e ora recebido em seus regulares efeitos.
Há reexame necessário (Lei 12.016/09, art. 14,
§1o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021455-80.2019.8.26.0602 -Voto no 27434
4
É o relatório.
Incialmente, não há que se falar em prescrição do
fundo de direito no caso concreto, já que o caso trata de relação jurídica de
trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, não se tendo
notícia de o próprio direito reclamado ter sido negado. Sendo assim, a
prescrição deve atingir apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação (Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça).
A impetrante pretende o pagamento de seus
proventos conforme lhe foi deferido por meio da decisão judicial transitada em
julgado nos autos no 0017845-78.2006.8.26.0602.
A FUNSERV alega, em síntese, que referida decisão
não lhe atinge por não ter integrado o polo passivo de referido processo e pela
impossibilidade de aumento de algum benefício ou serviço da seguridade
social sem a correspondente fonte de custeio, nos termos do art. 195, § 5
o da Constituição Federal.
Não assiste razão à impetrada.
O pagamento dos proventos na forma em que restou
decidido no título executivo judicial não importará em reclassificação de cargo
ou equiparação com outros servidores, tampouco aumento ou extensão de
vantagens, outorga ou adição de vencimentos, não incidindo qualquer
ilegalidade capaz de macular o disposto no art. 195, § 5o da Constituição
Federal.
Adicionalmente, em que pese a FUNSERV não ter
integrado o polo passivo da ação no 0017845-78.2006.8.26.0602, é a
responsável pelo pagamento dos benefícios da Seguridade Social dos
Servidores Públicos do Município de Sorocaba conforme dispõe a Lei Municipal
no
4.169/1993,
e, portanto, a decisão proferida nos autos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021455-80.2019.8.26.0602 -Voto no 27434
5
0017845-78.2006.8.26.0602 deve ser respeitada pela impetrada, não
importando sua ausência na ação anterior. Sobre o assunto, as considerações
de Humberto Theodoro Júnior:
“'A sentença faz coisa julgada às partes entre às
quais é dada, não prejudicando terceiros' (art. 506).
Não quer dizer isto que os estranhos possam ignorar
a
coisa
julgada.
'Como
todo
ato
jurídico
relativamente às partes entre as quais intervém, a
sentença existe e vale com respeito a todos'. Não é
certo, portanto, dizer que a sentença só prevalece
ou somente vale entre as partes. O que ocorre é que
apenas a imutabilidade e a indiscutibilidade da
sentença
não
podem
prejudicar
estranhos
ao
processo em que foi proferida a decisão transitada
em julgado.” (Curso de Direito Processual Civil

Teoria geral do direito processual civil, processo de
conhecimento e procedimento comum
vol. I, 57a
ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.145)
No que diz respeito à legitimidade da FUNSERV já
decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Execução de julgado. Ação coletiva. Impugnação.
Ilegitimidade passiva da Municipalidade. Servidor
vinculado ao SAAE e à FUNSERV. Agravo provido.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição
ou dúvida no acórdão. Embargos de declaração
rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
Cível
2152225-78.2017.8.26.0000; Des. Rel. Antonio Celso
Aguilar Cortez; 10a Câmara de Direito Público; 6a
Vara Cível; j. 03/12/2017)
“Execução individual. Ação coletiva. Servidor inativo
e readmitido posteriormente. Evolução funcional.
Necessidade de execução em face da FUNSERV e da
Prefeitura. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação Cível 1018150-93.2016.8.26.0602; Des.
Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez; 10a Câmara de
Direito Público; j. 28/01/2018)
Ademais, no caso de descumprimento pela impetrada
da decisão judicial dos autos no 0017845-78.2006.8.26.0602, importará a
FUNSERV em enriquecimento sem causa a custa daquele que possui direito
líquido e certo em receber o mesmo que os servidores do Poder Legislativo, os
quais são adequadamente pagos pela impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021455-80.2019.8.26.0602 -Voto no 27434
6
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e ao reexame necessário.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora